Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-16.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. REGIME MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. BENESSES. NÃO CONCESSÃO. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 63 do Código Penal, a reincidência é configurada quando o agente comete novo crime, após o trânsito em julgado de sentença de delito anterior. Se à época do cometimento do delito, não havia sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, as incidências penais não se mostram hábeis a configurar a reincidência, impondo-se seu afastamento.
2. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
3. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. O julgador sentenciante que adota a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima em abstrato, em razão de análise desfavorável dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, atende aos parâmetros estabelecidos pela Colenda Corte Superior.
5. Segundo entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, conquanto a pena não ultrapasse os 4 anos.
6. Não se mostram socialmente recomendáveis a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a de suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 44, III, e do art. 77, II, ambos do Código Penal, quando o réu é portador de maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.